Tribunal: STF
Processo: Pet 14574
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão da decisão por mim proferida na Pet 13.015, na qual foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente (Alberto Yossef), no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    O requerente assim sintetizou o seu pleito:  



    “1. Identidade objetiva das situações processuais: cabível a extensão de efeitos, em razão da similitude entre as situações de Gerson Almada e Alberto Youssef, comprovada a partir de elementos concretos: 



    a. Ação Penal derivada da Operação “Juízo Final”: Alberto Youssef e Gerson Almada figuram como réus; denúncia baseada inteiramente em procedimentos anulados por este c. STF; identidade absoluta com o caso de Marcos Pinto Rola; 



    b. Diálogos arrecadados pela Operação Spoofing: direcionamento de medidas contra o Requerente, inclusive em Ações Penais que respondeu junto ao ex-Ministro José Dirceu e ao ex-Tesoureiro do PT João Vaccari Neto (Operação Pixuleco) e na Ação Penal que apura o suposto cartel; 



    c. Instrumentalização: Requerente utilizado como “ponte” para atingir lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT), sobretudo José Dirceu; 



    2. Identidade com precedentes desta c. Turma: fatos que se assemelham ao que já fora decidido inúmeras vezes por este c. STF; especial ligação com o presente caso e com os seguintes: Pet. n. 14.321 (Marcos Pinto Rola); Pet. n. 14.268 (João Vaccari Neto); Pet. n. 12.229 (José Dirceu); e Pet. n. 12.633 (João Augusto Rezende).”



    Ao final, requereu o seguinte:  



    “i. A extensão de efeitos da decisão proferida nos autos da Pet. n. 13.050/DF, nos termos do art. 580 do CPP, tendo em vista a identidade objetiva das situações processuais de ALBERTO YOUSSEF e GERSON DE MELLO ALMADA, ambos submetidos a julgamento parcial pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro, em evidente violação ao sistema acusatório garantido pela Constituição da República; 



    ii. E, consequentemente, a anulação de todos os atos processuais oriundos da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR praticados em desfavor do Requerente;”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pretendido reconhecimento da nulidade em favor do requerente demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos examinados por esta Suprema Corte no referido paradigma — Pet 13.015.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento o fato de que responde a imputações penais cujas ações tem por origem procedimentos instaurados contra Alberto Youssef, devendo ser estendida a nulidade reconhecida em benefício deste.



    No entanto, nos termos da decisão proferida na Pet nº 13.015/DF, entendeu-se comprovada a atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público em detrimento do direito de defesa e do devido processo legal de Alberto Youssef a partir da escuta ilegal na cela, dos diálogos revelados pela Operação Spoofing, bem como da necessidade de renúncia ao direito de defesa com condicionante para a celebração de acordo de colaboração.



    Assim, em que pese o fato de o ora Requerente ser corréu de beneficiário de decisões emanadas desta Suprema Corte, as situações fático-jurídicas são diversas, sendo certo que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva e que não se estendem, por isso mesmo, ao Requerente.



    Dessa maneira, no presente feito, a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados no precedente invocado, em razão das questões mencionadas acima, o que demonstra a inequívoca ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por fim, consigno que o exame a respeito do contágio de provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as peculiaridades do caso concreto.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente